Tribunal: TJDFT
Processo: 0739321-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA POR CONDUTA ANTISSOCIAL. QUÓRUM QUALIFICADO DO ART. 1.337, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CONTRADIÇÃO EXTERNA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para declarar a nulidade de deliberação assemblear que aplicou multa por conduta antissocial a condôminos, em razão da inobservância do quórum qualificado previsto no art. 1.337, parágrafo único, do Código Civil.
2. O condomínio embargante sustenta omissão quanto à existência de precedente divergente no âmbito da mesma Turma, bem como ausência de análise sobre a natureza excepcional da sanção e os requisitos materiais da conduta, requerendo, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém:
(i) omissão por não enfrentar precedente apontado como divergente;
(ii) omissão quanto à análise da gravidade e reiteração da conduta antissocial;
(iii) vícios aptos a ensejar a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de omissão. A interpretação do quórum exigido pelo art. 1.337, parágrafo único, do Código Civil foi enfrentada de forma expressa e fundamentada, com fixação de tese jurídica clara.
5. Alegada divergência jurisprudencial configura contradição externa, insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração.
6. O reconhecimento da nulidade da deliberação assemblear por vício formal de quórum torna prejudicada a análise dos requisitos materiais da conduta antissocial.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da fundamentação adotada.
8. Prequestionamento satisfeito nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. A contradição apta a justificar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, e não a divergência com precedentes ou entendimentos anteriores.
2. Reconhecida a nulidade da deliberação assemblear por inobservância do quórum qualificado do art. 1.337, parágrafo único, do Código Civil, resta prejudicada a análise do mérito da conduta antissocial.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa”.